Tribunal: TJSP
Processo: 2102763-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECOLHIMENTO DIFERIDO DE CUSTAS – Ausência de comprovação de momentânea de impossibilidade financeira – Decisão mantida – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102763-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANIBAL
HADDAD - ESPÓLIO, é agravado BANCO SOFISA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102763-50.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.654 - (kn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2102763-50.2020 – SÃO PAULO.
Agravantes: Anibal Haddad Espólio.
Agravada: Banco Sofisa S.A.
Juíza: Tamara Hochgreb Matos.
Voto 24.654
RECOLHIMENTO DIFERIDO DE CUSTAS

Ausência de comprovação de momentânea de
impossibilidade financeira
Decisão mantida

Recurso desprovido, com determinação.
1. Agrava-se de decisão que, em embargos à execução do
agravante à agravada, indeferiu pagamento diferido de custas, determinado
seu recolhimento por possuir o espólio/agravante bens e direitos no valor de
R$3.149.428,25 (fl. 11).
Diz-se que apesar de ter cotas sociais da empresa Epil, essas não
possuem o mínimo de liquidez, pois a referida empresa se encontra com
balanço negativo e em grave situação econômica, tanto que a ela foi deferido
o benefício da justiça gratuita. Assevera que sua situação econômica é
péssima e notória. Aduz possibilidade do deferimento de seu pedido nos
termos do art. 5o, IV, da Lei Estadual no 11.608/2003, pois a ação na origem
se trata de embargos à execução e comprovou sua momentânea
impossibilidade financeira de recolhimento da taxa judiciária, devendo ser
diferido o seu recolhimento que extrapolam R$10.000,00. Colaciona
doutrina. Pede efeito suspensivo que deferi (fls. 604/605)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102763-50.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.654 - (kn)
3
Veio resposta (fls. 609/619).
É o relatório.
2. Recurso infundado. O art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03
dispõe que: “O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da
satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial, (...) IV
nos embargos à execução”.
Conquanto a demanda se enquadre numa das modalidades de
ações especificadas nesse artigo, aqui, não se comprovou da impossibilidade
momentânea de custeio da taxa judiciária; com o que, não há razão para
acolher-se o pedido.
Ora, para o deferimento do pedido de recolhimento diferido de
custas, imprescindível essa prova, nos termos do artigo 5o, caput, da citada
Lei Estadual, do que não se viu.
A respeito mutatis mutandis:
TAXA JUDICIÁRIA - DIFERIMENTO - AUSÊNCIA DE
PROVA DE QUE SEJA IMPOSSÍVEL À AGRAVANTE
ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO
PROCESSO - SITUAÇÃO QUE, ADEMAIS, NÃO SE
ENQUADRA
EM
NENHUMA
DAS
HIPÓTESES
PREVISTAS NO ART 5o DA LEI ESTADUAL N° 11608/03
- PEDIDO DE DIFERIMENTO REJEITADO - RECURSO
IMPROVIDO (Agravo de Instrumento 620.835-4/6-00 São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102763-50.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.654 - (kn)
4
Paulo Relator: Elliot Akel Órgão julgador: 1a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 31/3/2009 Data de
registro: 27/4/2009) (negrejei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUSTAS - TAXA
JUDICIÁRIA - DIFERIMENTO - PRETENSÃO AO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO
PROCESSO

INADMISSIBILIDADE

INEXISTÊNCIA DE PROVAS A CORROBORAR COM
A TESE DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA PARA
CUSTEAR O PROCESSO - DECRETO DE FALÊNCIA
INOCORRENTE
SITUAÇÃO EM QUE A AÇÃO
PROPOSTA PELA AGRAVANTE NÃO SE ENQUADRA
NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI 11.608/03 - ROL
DO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N° 11.608/2003,
TAXATIVO
-
POR
FIM,
A
AÇÃO
PRINCIPAL
OBSERVOU RIGOROSAMENTE OS PRINCÍPIOS DA
AMPLA
DEFESA,
DA
LEGALIDADE
E
DO
CONTRADITÓRIO
PRECONIZADOS
PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO
(Agravo de Instrumento 629.063-4/8-00 Ribeirão Preto
Relator: Oscarlino Moeller Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 10/6/2009 Data de
registro: 23/6/2009) (negrejei).

Dessa forma, a mera alegação de que se encontra impossibilitado
de custear o processo, a par da inexistência de prova idônea, é insuficiente à
concessão do diferimento.
Com isso, relativamente a este agravo, haver-se-á de recolher
taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102763-50.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.654 - (kn)
5
se aferirá e providenciará em primeira instância. Fica a determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação.
Vicentini Barroso